Tribunal: TJMT
Processo: 1004658-95.2018.8.11.0015
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-04
Data de publicação: 2022-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1004658-95.2018.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]
Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0023-50 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MADEIREIRA INCOLA EIRELI - ME - CNPJ: 05.217.119/0001-34 (RECORRIDO), ATALIAS DE LACORTE MOLINARI - CPF: 049.861.391-77 (ADVOGADO), EVAIR FIABANE - CPF: 032.162.911-62 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:

POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1004658-95.2018.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Sinop/MT

Recorrente(s):

Estado de Mato Grosso

Recorrido(s):

Madeireira Incola EIRELI - ME

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 de novembro de 2022.

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. INSCRIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA DE INFRAÇÃO AMBIENTAL QUE SE ENCONTRA EM FASE DE RECURSO EM PROCESSO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1.
As pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos causados por ação ou omissão de seus agentes, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal.

2.
A inscrição do nome do contribuinte em Dívida Ativa por débito que se encontra em fase de recurso em processo administrativo, gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

3. No tocante ao pedido do Estado de Mato Grosso para que seja declarada a intempestividade do Recurso interposto pelo Autor no processo administrativo, esclareço que tal decisão deve ser proferida naqueles autos (506641/2011), caso seja reconhecida a intempestividade do referido Recurso pela autoridade competente, não cabendo a este juízo analisar antecipadamente tal fato.

4.
Na fundamentação da sentença recorrida constou o seguinte: “
No caso concreto, ainda que a parte Autora seja pessoa jurídica é certa sua ofensa moral uma vez que a restrição de seu nome incorre em ofensa a sua honra objetiva. É sabido que a condenação em danos morais é baseada no prudente arbítrio judicial, não havendo um critério matemático ou tabela para aferir o “quantum” indenizatório pelo dano sofrido. Referido “quantum” deve representar uma compensação pelo mal sofrido, mas também se reveste de caráter pedagógico no sentido de inibir reiterações do fato danoso pelo ofensor.”

5. Mantem-se o valor do quantum indenizatório a título de dano moral, se foi fixado dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

6. Ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

7. A sentença que Julgou Parcialmente procedente os pedidos formulados na petição inicial, determinando que o Estado de Mato Grosso, efetue “
a baixa definitiva do Protesto da Certidão de Dívida Ativa – CDA, registrado no cartório de 2o Oficio de Marcelândia, no valor de R$ 22.058,41 ficando vedada nova inserção até o trânsito em julgado definitivo do processo administrativo no 506641/2011 e d) CONDENAR a parte Requerida em pagar a importância de R$ 5.000,00 a título de indenização por DANOS MORAIS com a incidência de juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação da Lei no 11.960/09, a partir do evento danoso (13/03/2018 – data do protesto) nos termos do art. 398 do CC e súmula no 54 do STJ e corrigidos monetariamente com base no IPCA-E a contar da data do arbitramento conforme súmula no 362 do STJ
.”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido. O Recorrente arcará com os honorários advocatícios arbitradas em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2022